Tribunal: STF
Processo: AI 276507
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: 1. Ação rescisória: cabimento: questão atinente à
aplicabilidade da Súmula nº 343-STF, de natureza infraconstitucional,
que não viabiliza o RE.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: falta de
prequestionamento da questão referente à existência ou não de
direito adquirido às diferenças salariais relativas ao IPC de
março/90: incidência da Súmula nº 282.
3. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade de impugnação.